Tribunal: TJDFT
Processo: 0711640-08.2024.8.07.0014
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Juizado Especial Cível. Direito do consumidor. Ação de reparação de danos materiais. Embargos de declaração em recurso inominado. Preliminar de não conhecimento. Rejeitada. Omissão. Contradição. Não verificadas. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora e pela parte ré em face do acórdão que conheceu parcialmente do recurso interposto pela parte ré e, na parte conhecida, deu-lhe parcial provimento tão somente para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
2. Em suas razões recursais (ID 76553390), a autora, ora embargante, afirma que o acórdão deixou de enfrentar ponto essencial relativo à condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Aponta que o acórdão, embora reconheça que o recurso não foi provido quanto ao mérito e que a condenação do recorrente/embargado permanece inalterada, conclui pela inexistência de recorrente vencido, afastando de forma incoerente a aplicação da regra de sucumbência. Pontua que o acórdão incorre também em contradição interna, pois, ao mesmo tempo em que reconhece que o recurso interposto pela ré não é capaz de alterar o mérito da sentença, conclui pela inexistência de recorrente vencido e afasta a fixação de custas e honorários advocatícios. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos a fim de que seja sanada a omissão e a contradição apontadas, integrando-se o v. acórdão para reconhecer a existência de sucumbência recursal e condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
3. Recurso próprio e tempestivo.
4. Contrarrazões no ID 76973185 pela rejeição ou improvimento dos embargos.
5. Em suas razões recursais (ID 76552544), a ré, ora embargante argumenta que há contradição no acórdão embargado, pois, não obstante ter reconhecido a inaplicabilidade do CDC, não devolveu os autos para a instância de origem para que fosse proferida nova sentença. Aduz que tal medida é necessária haja vista que a decisão de primeiro grau partiu justamente da aplicação do CDC, com base na inversão do ônus da prova, atribuindo à recorrente a responsabilidade de demonstrar a inexistência do vício alegado. Diz que, apesar dessa alteração substancial, o acórdão manteve a condenação, afirmando que “mesmo sem a incidência do CDC, como a parte autora comunicou o vício dentro do prazo do art. 445 do CC e comprovou o valor do dano, deve ser mantida a condenação”. Tal fundamento, ainda segundo a embargante, não encontra respaldo nos autos, porque o único print colacionado não contém data, de sorte que não se comprova a comunicação no prazo do art. 445 do CC. Conclui que, sem inversão do ônus, cabia à autora demonstrar a tempestividade – o que não ocorreu. Assevera que há omissão no acórdão acerca dos pedidos subsidiários - reabertura de instrução, prova técnica e exclusão/redução de lucros cessantes e multa - pois não se cuida de conhecer “defesas novas”, pois foram formulados no recurso inominado e são autônomos, exigindo pronunciamento específico. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados.
6. Recurso próprio e tempestivo.
7. Contrarrazões no ID 76978192 nas quais a parte embargada requer o não conhecimento dos embargos e, no mérito, o seu improvimento.
II. Questão em discussão
8. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a sua alteração.
III. Razões de decidir
9. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
10. Nesse contexto, a preliminar de não conhecimento se confunde com o mérito recursal, pois os embargos de declaração destinam-se a sanar os referidos vícios, razão pela qual o exame acerca da ocorrência ou não de quaisquer deles cuida-se do próprio mérito do recurso. Preliminar rejeitada.
11. No caso concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
12. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
13. O acórdão embargado expressamente decidiu de forma clara e fundamentada: a) que a citação realizada pelos Correios foi efetivada no endereço da sede da recorrente e o mandado foi recebido, sem ressalvas, por funcionária que estava no local, de modo que, em aplicação da teoria da aparência, reputa-se válido o ato citatório; b) que nesse mesmo sentido é o enunciado 5 do FONAJE; c) que foi rejeitada a preliminar de nulidade da citação; d) que, por conseguinte, não se verificava o alegado cerceamento de defesa suscitado pela recorrente; e) que o d. Juízo de origem decretou, acertadamente, a sua revelia; f) que as provas juntadas pela recorrida, aliadas à presunção relativa derivada da revelia, foram suficientes para que o Juízo de origem, destinatário das provas, concluísse pela veracidade das alegações de fato contidas na petição inicial, não restando evidenciada a imprescindibilidade de prova pericial; g) que o d. Juízo sentenciante, observou o rito previsto na Lei 9.099/1995, o qual não prevê a possibilidade de concessão de novo prazo para apresentação de contestação, não havendo qualquer ofensa aos princípios previstos no art. 2o do referido regramento; h) que foi acolhida a preliminar de ausência de incidência do CDC, haja vista que o autor não adquiriu o produto como destinatário final e não foi comprovada qualquer hipossuficiência técnica, especialmente considerando a atividade econômica por ele exercida; i) que, ainda que não seja aplicável ao caso o CDC, tendo o autor comunicado o réu dentro do prazo estabelecido pelo art. 445 Código Civil e tendo comprovado o valor do dano, deve ser mantida a condenação fixada na sentença; j) que não há como se afastar as premissas fáticas utilizadas como fundamento da sentença recorrida pois, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal; l) que, de acordo com o ônus da impugnação específica, cabe ao réu contestar todos os fatos articulados pelo autor, sob pena de presunção de veracidade dos fatos não impugnados, nos termos do art. 341 do CPC; m) que após a contestação o réu não pode deduzir novas alegações, exceto quando relativas a direito ou fato superveniente, quando puderem ser conhecidas de ofício ou formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição, consoante art. 342 do CPC; n) que o réu não pode utilizar o recurso inominado como substituto da contestação não apresentada; e o) que não se conhecia do mérito recursal, haja vista a impossibilidade de discussão das questões nesse momento processual, em razão da preclusão da matéria de fato e de sua inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
14. Ressalta-se, por oportuno, que houve parcial provimento do recurso, pois uma das teses da parte ré foi acolhida – inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, em que pese o afastamento da incidência do CDC, tendo o autor comunicado o réu dentro do prazo estabelecido pelo art. 445 Código Civil e tendo comprovado o valor do dano, o acórdão determinou que devia ser mantida a condenação fixada na sentença. Por fim, os alegados pedidos subsidiários apresentados pelo réu restaram devidamente afastados em face do reconhecimento da validade da citação, da ausência de cerceamento de defesa e da impossibilidade de se afastar as premissas fáticas utilizadas como fundamento da sentença recorrida pois, em regra, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida se deduzida apenas em recurso inominado, devido à preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal.
15. Assim, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
16. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013).
17. Pretendem as embargantes, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
18. Além do mais, os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento (RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015).
19. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
20. Embargos conhecidos e rejeitados. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão, obscuridade ou contradição se no julgamento foram declinados de forma clara e coesa os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. 2. Os embargos de declaração não se prestam a corrigir erro de julgamento.”
_________
Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o; Lei 9.099/1995, art. 46.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013; RE 194662 ED-ED-EDv, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14-05-2015; STJ, REsp n. 1.410.839/SC.